Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE BOLETO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÂO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. Por seu turno, a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. No caso em tela, a autora acosta extratos de pagamentos, cujos rendimentos líquidos são inferiores a R$ 5.000,00 (ID 46395913), coerente com sua declaração de hipossuficiência. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONCEDIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AUTORA.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).

3. A pretensão da parte autora é de obter a declaração de inexistência do contrato de empréstimo realizado, a restituição dobrada, alternativamente na forma simples, de todas as parcelas descontadas mês a mês e a reparação por danos imateriais.

4. Procedi o reexame do conjunto probatório e entendo que a sentença deve ser parcialmente modificada.

5. É de se ver que o requerido silenciou quanto à afirmação da autora de que seu número de telefone contido nas fichas de cadastro da instituição bancária era de unidade de federação diversa da de seu domicílio, vez que a autora reside em Brasília e o número de telefone utilizado para a confirmação da contração é do Rio de Janeiro. A autora indica também a divergência de seu endereço (Taguatinga-DF) e o contido na ficha de cadastro (Asa Sul), bem como o aparelho utilizado no momento da contratação (ID 46395939, fls. 01 e 15, ID 46395941, fl. 02 e ID 46395943, fls. 06 e 07).

6. Com efeito do cotejo das alegações de ambas as partes e das provas documentais carreadas sobressai que a instituição ré não foi capaz de demonstrar que a contratação tenha ocorrido de forma regular e que essa fora efetivamente realizada pela autora, dada a divergência entre os endereços da autora, número de telefone e modelo de aparelho celular, o que leva ao convencimento deste juízo de que a instituição financeira agiu sem a devida cautela quando da celebração do negócio, formalizado por uma contratação digital que não está imune a fraudes.

7. Não basta a prova da realização de cadastro por aplicativo do celular seguindo o passo-a-passo do requerido para concluir que o negócio seja legítimo quanto a quem o tenha executado. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes. Não há comprovação do consentimento da autora para a contratação do empréstimo, seja por meio de assinatura, oe expressado mediante confirmação por áudio ou vídeo.

8. Neste cenário, meu convencimento é de que a contratação do empréstimo somente foi executada pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância, via eletrônica, pelo Banco.

9. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação de empréstimo por meio eletrônico deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.

10. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da operação de crédito no valor de R$ 18.000,00, o que permitiu que o estelionatário perpetrasse o golpe.

11. Por essas razões, impõe-se reconhecer que as falhas de segurança na concessão do empréstimo foram determinantes para a ocorrência da contratação fraudulenta.

12. Logo, é medida de justiça a devolução dobrada das quantias que indevidamente foram descontadas da aposentadoria da autora. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.

13. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor ao realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Especificamente, no caso dos autos não se há de falar em engano justificado, dada a tentativa da autora, ainda extrajudicialmente, de comunicar a fraude ao réu, a fim de evitar prejuízos dela decorrentes.

14. De outro lado, a situação vivenciada pela autora não foi capaz de lhe causar prejuízo de altitude suficiente a embasar o tipo da reparação pretendida. Em verdade, a situação dos autos não passa de mero aborrecimento próprio da vida em sociedade sem dimensão passível de indenização por danos morais.

15. Passo a análise do pedido contraposto apresentado pelo requerido em contestação (ID 46395937, fl. 39). Pugna, no caso de eventual condenação, seja determinada a devolução do valor auferido pela parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa, vez que os valores foram creditados em benefício da consumidora.

16. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

17. Observo que os valores correspondentes à contratação do empréstimo fraudulento (R$ 18.000,00) foram de fato creditados à autora em 10/11/2021 (ID 46395944 e ID 147742152). Em sua petição inicial a recorrente nada menciona acerca da devolução dessa quantia ao banco, requerendo apenas a declaração da inexistência do contrato de empréstimo consignado de no 01011185036, a devolução em dobro das quantias descontadas de sua aposentadoria, ou alternativamente, na forma simples, e a condenação ao pagamento por danos imateriais. Após a citação do requerido, a autora informa nos autos (ID 46395967) que manteve conversa com uma preposta do réu, via aplicativo de mensagens Whatsapp, oportunidade em que manifestou seu desinteresse no empréstimo e solicitou o envio de boleto bancário para devolução da quantia. Acrescenta que recebeu um boleto bancário, no valor de R$ 15.434,70, e realizou o pagamento em 06/12/2021.

18. Em que pese o reconhecimento de que a contratação do empréstimo foi fraudulenta, a autora não demonstra que os valores a ela creditados foram restituídos ao banco. Como bem analisado na sentença, a autora deixou de anexar aos autos o boleto correspondente ao pagamento com a indicação do beneficiário do depósito por ela realizado. Não há ainda como atestar que a conversa a que a autora se refere tenha sido mantida com preposto do banco réu, ao contrário, o documento de ID 46395968 permite atestar que a ligação foi originada de número de telefone diverso do da instituição financeira ré cujo número é divulgado nos meios de comunicação.

19. Dispõe o § 3o do art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços não será responsabilizado pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No caso, à míngua de provas de que a restituição tenha sido efetivada em benefício do banco, importa reconhecer a ausência de cautela da autora ao realizar o pagamento de boleto bancário sem a confirmação da autenticidade do mesmo. Especialmente por não haver prova de que as tratativas foram mantidas com preposto do réu.

20. Deve-se reconhecer que não há comprovação de que os valores tenham sido restituídos ao banco, logo deverá a autora devolver a quantia de R$ 18.000,00, sob pena de enriquecimento sem causa e violação da boa-fé objetiva.

21. Em assim sendo, a sentença deve ser parcialmente reformada para declarar a inexistência do contrato de empréstimo de no 010111850136 (ID 46395939, fl. 15) e condenar o réu ao ressarcimento em dobro das parcelas indevidamente descontadas da aposentadoria da autora, atualizadas monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Determino que a parte autora proceda à devolução da quantia de R$ 18.000,00 ao requerido, atualizada monetariamente pelo INPC desde o efetivo crédito e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data deste julgado. A quantia deve ser devolvida à parte ré, por meio de depósito judicial, abatendo-se os valores indevidamente cobrados, em dobro.

22. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do item 21.

23. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

24. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.